Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS ATIVOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Deve ser mantida a sentença de improcedência na hipótese em que o autor, aposentado beneficiário de plano de saúde empresarial, não comprova que a mensalidade foi reajustada por índices distintos daqueles aplicados no plano de saúde dos beneficiários ativos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelada desprovida.